Tribunal: TJDFT
Processo: 0740676-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVA PERICIAL. BENESSE NEGADA. RECOLHIMENTO CUSTAS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. PERÍCIA. PEDIDO DA AUTORA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DA AUTORA. ART. 95, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Tendo em vista que o pedido de concessão da gratuidade de justiça da agravante já foi indeferido pelo juízo a quo sem que a parte se insurgisse contra essa decisão, limitando-se a recolher das custas processuais assim como pela ausência de comprovação da alteração da situação econômica, não se pode alterar o indeferimento da benesse.

2. In casu, a autora foi quem requereu a produção de prova pericial e não sendo beneficiária da gratuidade de justiça, deve adiantar o pagamento dos honorários periciais, nos termos do artigo 95 do CPC.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.